Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-52.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-52.2022.8.14.0401

APELANTE: RAMON RAMIRES LIMA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800908-52.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAMON RAMIRES LIMA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO EM 12 (DOZE) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB), em que foi imposta pena de 01 (um) ano de detenção, convertida em restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação por 12 (doze) meses. A defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal de 06 (seis) meses e a redução da suspensão da habilitação para 02 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB, ou se deve ser mantida em 12 (doze) meses conforme art. 165 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade é indevida quando baseada apenas na gravidade abstrata da conduta ou em elementos inerentes ao tipo penal, sem circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação da pena-base.

4.

A fixação da pena-base deve ocorrer no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, por ausência de fundamentos idôneos que autorizem majoração.

5.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

6.

A suspensão da habilitação deve respeitar o patamar de 12 (doze) meses previsto no art. 165 do CTB, norma específica que prevalece sobre a regra geral do art. 293 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, não se admitindo exasperação da pena-base por elementos inerentes ao tipo penal.

2.

A pena por embriaguez ao volante deve ser fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente demonstradas.

3.

A suspensão da habilitação por 12 (doze) meses é obrigatória no crime de embriaguez ao volante, conforme art. 165 do CTB, prevalecendo sobre a regra geral do art. 293 do mesmo código.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165, 293 e 306; CP, art. 44; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para 06 (seis) meses de detenção, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação
do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800908-52.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAMON RAMIRES LIMA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ramon Ramires Lima Gomes contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, o qual o condenou à pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, substituída por pena restritiva de direitos consistente no pagamento de 02 (duas) cestas básicas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada (ID nº 22346597).

A sentença recorrida se fundamentou na comprovação da materialidade e autoria do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A materialidade foi comprovada pelo Exame Clínico de Embriaguez (ID nº 47499698) e pelos depoimentos testemunhais, incluindo o de Everton Luiz Figueiredo Borges, guarda municipal, que descreveu o estado de embriaguez do recorrente e a conduta de condução em contramão. A autoria foi reconhecida com base na prova testemunhal, considerada suficiente e irrepreensível.

Na dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, considerando a culpabilidade do apelante como censurável, a ausência de circunstâncias agravantes e a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, que determina a não valorização da atenuante da confissão espontânea quando a pena for fixada no mínimo legal. A pena foi convertida em restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal e a suspensão da habilitação foi fixada em 01 (um) ano.

O apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (ID nº 22346609), pleiteando a reforma da dosimetria da pena, afixando-a no mínimo legal (06 meses de detenção) e a redução da suspensão da habilitação para 02 (dois) meses, conforme art. 293 do CTB. A defesa argumenta que a valorização da culpabilidade pelo Juízo foi genérica e inadequada, não se referindo ao elemento subjetivo do crime, mas à gravidade do comportamento, o que, segundo alega, não justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID nº 22346612), o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (ID nº 25215434).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável para o delito o vetor culpabilidade:

“(...)
O réu apresenta certidão de
antecedentes criminais
(FAC ID 103030021); a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada da agente criminosa em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a fé pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; os
motivos
são inespecíficos; as
circunstâncias do crime
são normais do tipo; e por fim as
consequências do crime
próprios do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 01 (um) ano de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período
. (...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Em razão disso passo a nova dosimetria:

Na
1ª fase
fixo no mínimo legal, qual seja, em
06 (seis) meses
de detenção
.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, em razão de a pena já estar no mínimo legal. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição, sendo, portanto, fixada a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, além da suspensão da habilitação.

2.

Da suspensão da habilitação.

Quanto à alegação da Defesa de que a suspensão do direito de dirigir deveria observar o mínimo legal de dois meses, previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, não prospera. A magistrada atuou com acerto ao estabelecer a suspensão pelo período de 12 (doze) meses em conformidade com o art. 165 do CTB:

“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 06 (seis) meses de detenção, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025